Tribunal: TJPA
Processo: 0012886-13.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012886-13.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL ATAIDE DO ROSARIO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0012886-13.2018.8.14.0009

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: THIAGO COSTA PINHEIRO

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE EMBRIGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM ABSTRATO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou a extinção da punibilidade do acusado Manoel Ataíde do Rosário pelo advento da prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a declaração de nulidade da sentença recorrida por se tratar de decisão genérica, padronizada e sem mínima fundamentação; (ii) vislumbrar se é pertinente o reconhecimento da nulidade da sentença em razão da aplicação da prescrição virtual; (iii) caso seja nula a sentença recorrida, saber se deve haver o prosseguimento do feito tão apenas em relação ao crime tipificado no art.306, do CTB e o reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao delito inserto no art.309, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante não individualiza a pessoa do denunciado, a acusação que lhe foi atribuída nem projeta concretamente o
quantum
de pena em caso de condenação de modo a justificar minimamente a prescrição em perspectiva.

4. A sentença recorrida violou o dever de fundamentação das decisões judiciais, exigida pelo art.93, IX, da C.F/88, bem assim infringiu a redação do art.315, §2º, III, do CPP, cujo teor enuncia que não será considerada fundamentada a decisão judicial que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, como no caso em apreço.

5. Merece acolhimento a insurgência recursal quanto à nulidade da sentença recorrida em virtude da aplicação da prescrição virtual,

visto que a decisão está em desconformidade com o Tema de Repercussão Geral nº.239 (STF), de caráter vinculante, e a Súmula nº.438 do STJ, além da jurisprudência pacificada deste E. Tribunal de Justiça.

6. Reconhecido o advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (art.309, CTB), devendo a ação penal prosseguir apenas em relação ao delito de embriaguez ao volante (art.306, CTB).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art.93, IX; CP,
art.109, III, V, 107, IV; CPP, art.
315, §2º, III; CTB, art.306, 309.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602527 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j.19/11/2009; STJ, Súmula nº.438, Terceira Seção, j. 28/04/2010;
TJPA, Apelação Criminal nº. 0001986-40.2019.8.14.0104, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Órgão Ministerial que imputou ao nacional MANOEL ATAÍDE DO ROSÁRIO a suposta prática dos crimes tipificados no arts.306 e 309, ambos do CTB (ID 22962622 – fls.02/03)

Após tentativas infrutíferas de citação do acusado, sobreveio sentença
extintiva da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição virtual (ID 22962633).

Em suas razões recursais (ID 22962638), o Ministério Público postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver (i) a declaração de nulidade da sentença recorrida por se tratar de decisão genérica, padronizada e sem mínima fundamentação; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença, afastando-se a incidência da prescrição virtual, com o prosseguimento do feito tão apenas em relação ao crime tipificado no art.306, do CTB e o reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao delito inserto no art.309, do CTB.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22962642)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (ID 22962643).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para haver a nulidade da sentença recorrida por carência de motivação idônea e específica e, caso superada a questão, o provimento do recurso de modo a haver o prosseguimento do feito tão apenas em relação ao crime inserto no art.306, do CTB (ID 25302208).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito interposto se

encontra adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que
prescrição virtual, também conhecida como projetada, antecipada, prognostical ou retroativa em perspectiva
, “trata-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Decreta-se a extinção da punibilidade com fundamento na perspectiva de que, mesmo na hipótese de eventual condenação, inevitavelmente ocorrerá a prescrição retroativa. Relevante parcela da doutrina é favorável à adoção da prática dessa espécie de prescrição, por dois motivos:
ausência de interesse de agir e economia processual.
Não existiria utilidade na ação penal, pois irremediavelmente ocorreria a prescrição retroativa, tornando inócuo o seu emprego. Ademais, seria despropositado gastar tempo dos operadores da Justiça e, principalmente, dinheiro público, com um processo fadado a ter reconhecida a extinção de punibilidade. Advirta-se, contudo, que mesmo para os que aceitam essa construção científica é necessário agir com bom senso. O réu não tem, antecipadamente, o direito de receber a pena mínima.” (MASSON, Cleber. Código penal comentado. 13ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro, Método, 2025, pag.657) (grifo do autor)

Nessa esteira, concernente ao
pedido de nulidade da sentença recorrida por conter fundamentação genérica, padronizada e sem mínima fundamentação,
observo que motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante não individualiza a pessoa do denunciado, a acusação que lhe foi atribuída nem projeta concretamente o
quantum
de pena em caso de condenação de modo a justificar minimamente a prescrição em perspectiva.

Sendo assim, tenho que a sentença recorrida violou o dever de fundamentação das decisões judiciais, exigida pelo art.93, IX, da C.F/88, bem assim infringiu a redação do art.315, §2º, III, do CPP, cujo teor enuncia que não será considerada fundamentada a decisão judicial que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, como no caso em apreço.

Tanto é assim que a sentença recorrida foi reproduzida de forma fiel e exata nos processos sinalizados pelo Ministério Público em suas razões recursais, conforme se verifica com auxílio do Sistema PJE 2º grau.

Nesse cenário, forçosa a declaração de nulidade da sentença recorrida por carecer de fundamentação idônea e específica.

Ainda que assim não fosse
,
merece acolhimento a insurgência recursal quanto à nulidade da sentença recorrida em virtude da aplicação da prescrição virtual,
visto que a decisão está em desconformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 602527 QO-RG, de relatoria do Ministro César Peluso, julgado em 19/11/2009, firmou o entendimento segundo o qual “É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”, (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995), o que resultou na edição do Tema de Repercussão Geral nº.239, de caráter vinculante.

De igual sorte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.438, (SÚMULA 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010), cujo teor reproduz a mesma tese jurídica firmada pela Suprema Corte.

Alinhando-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores, o E. TJE vislumbra que “A aplicação da prescrição virtual, fundada em projeção hipotética de pena, é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, por ausência de previsão legal e frontal incompatibilidade com a jurisprudência consolidada, sendo nula a sentença que extingue a punibilidade com base nessa modalidade.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001986-40.2019.8.14.0104 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025)

Sendo assim, a sentença recorrida padece de vício insanável,
quer em razão da ausência de motivação, quer por empregar instituto jurídico destituído de embasamento legal e contrário à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser declarada sua nulidade.

Contudo, tal como assinalado pelo recorrente e a douta Procuradoria de Justiça, vislumbro que
a persecução penal na via judicial apenas deve prosseguir em relação ao crime de embriaguez ao volante (art.306, do CTB)
, visto que, em relação ao crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (art.309, do CTB), adveio a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Com efeito,
o delito em questão possui pena máxima cominada de 01 (um) ano de detenção, subsumindo-se o prazo prescricional no disposto no art.109, V, do CP, que preceitua lapso temporal de 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Contando o prazo prescricional indicado acima entre o recebimento da denúncia (29/04/2019 – ID 22962622 – fl.05) e a prolação da sentença extintiva da punibilidade (17/01/2024), verifico que já havia decorrido o prazo prescricional superior a 04 (quatro) anos, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato nos termos do art.107, IV, do CP, o que reforça, por outro ângulo, a impropriedade da instrumentalização da prescrição virtual.

Relativamente ao crime de embriaguez ao volante, tendo em conta que o prazo prescricional incidente é de 08 (oito) anos nos termos do art.109, III, do CP por possuir pena máxima cominada de 03 (três) anos de detenção, não houve o transcurso do aludido prazo a partir do recebimento da denúncia, devendo, assim, a ação penal prosseguir regularmente com vistas a sua apuração.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para, nos termos da fundamentação, declarar a nulidade da sentença recorrida

e determinar o prosseguimento ação penal apenas em relação ao crime previsto no art.306 do CTB, ficando extinta a punibilidade do acusado
MANOEL ATAÍDE DO ROSÁRIO
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime tipificado no art.309, do CTB.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025